Tribunal: TJSP
Processo: 1001425-40.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
– DPVAT. Indenização por invalidez. Ação de cobrança. Anulação da sentença que não se justifica, já que o questionamento acerca da invalidez foi bem dirimido pela perícia. Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1001425-40.2019.8.26.0047; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Assis - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de Registro: 19/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/05/2020

Data de publicação:

19/05/2020

Ementa:

VOTO No 37.515
EMENTA – DPVAT. Indenização por invalidez. Ação de cobrança. Anulação da sentença que não se justifica, já que o questionamento acerca da invalidez foi bem dirimido pela perícia. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001425-40.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante LUCAS
LEANDRO
LOPES
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001425-40.2019.8.26.0047 -Voto no
2
APELAÇÃO 1001425-40.2019.8.26.0047
APELANTE Lucas Leandro Lopes de Souza
APELADO Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A
COMARCA Assis – 2a Vara Cível
VOTO No 37.515
EMENTA – DPVAT. Indenização por invalidez. Ação
de cobrança. Anulação da sentença que não se justifica, já que o
questionamento acerca da invalidez foi bem dirimido pela perícia. Recurso
improvido.
Sentença cujo relatório se adota julgou improcedente
ação de cobrança de indenização prometida pelo seguro obrigatório de veículos
automotores para o caso de invalidez permanente.
O autor apela e pede seja anulada a sentença.
Para tanto ele afirma nula a sentença por não ter o
perito sido antes chamado a complementar o laudo, isso de modo a se manifestar
sobre a lesão no quadril e no tornozelo esquerdo, o que impõe mandar realizar
nova perícia.
Ao lado disso o recorrente enfatiza que no caso de
modificação da sentença a seguradora deve responder pelas custas e pela verba
honorária nos termos do artigo 85 do CPC.
Recurso regularmente processado e respondido, com
preliminar de não conhecimento.
É o relatório.
I Como se vê nas razões recursais, o apelante busca a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001425-40.2019.8.26.0047 -Voto no
3
anulação da sentença para a renovação da perícia ao argumento de que o expert
não se manifestou sobre as sequelas em quadril e tornozelo, não por entender
que a indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez.
Logo, não tem sentido a alegação da apelada de que a
tese veiculada no recurso contraria a Súmula STJ no 474.
Assim, motivo não há para se acolher a preliminar e
deixar de conhecer da apelação.
II O recurso, contudo, é manifestamente improcedente.
A particularidade de o Juiz ter deixado de converter o
julgamento em diligência para colher esclarecimentos do perito não justifica
anular a sentença.
De fato, a controvérsia acerca da incapacidade, a sua
dimensão e o nexo com o acidente já se achava dirimida no laudo.
Com efeito, o perito confirmou que o autor sofreu
“contusão do punho e mão direito” por conta do acidente indicado na petição
inicial e foi submetido a tratamento conservador que “evoluiu sem sequela
secundária à lesão” (fls. 164).
Conforme observou o Magistrado, o perito não deixou
dúvidas de que o autor não apresentava sequelas em membros inferiores, o que
tornava desnecessário o retorno para se manifestar sobre lesões em quadril e
tornozelo.
Confira-se:
“Para fins de verificação da consolidação das lesões,
foi realizada perícia no autor, cujo laudo foi elucidativo ao descrever, no exame
físico geral, que o requerente anda, senta, deita e levanta sem dificuldades, bem
como, ao discorrer sobre seus membros inferiores, constatando que a mobilidade
das grandes e pequenas articulações destes membros é normal, sem qualquer
limitação funcional aos movimentos ativos e passivos (...) força muscular
preservada. Não há sequelas funcionais.
Observa-se que foi realizado um exame físico geral e
específico no autor, que não constatou nenhuma sequela em seus membros
inferiores, não havendo que realizar maiores esclarecimentos acerca das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001425-40.2019.8.26.0047 -Voto no
4
sequelas em ambos os membros, eis que, conforme constou no laudo, são
inexistentes. Deste modo, constato que não há necessidade de maiores
complementações ou esclarecimentos por parte do perito” (fls. 177)
Cabe lembrar que o Juiz é o destinatário da prova e
que a íntima dúvida da litigante acerca de determinado ponto por si só não
justificava mandar o perito discorrer sobre algo que já estava bem esclarecido no
laudo, tampouco determinar a realização de nova perícia.
Aliás, conforme anuncia o artigo 480 do Código de
Processo Civil a realização de nova perícia só se justifica quando o perito não
tenha logrado esclarecer a questão de interesse para a demanda, o que não era
o caso.
Razão não há, portanto, para se anular a sentença, o
que torna prejudicado o exame do pedido de alteração da disciplina acerca de
custas e verba honorária.
Nos termos do artigo 85 § 11 do CPC impõe agravar a
condenação do recorrente em honorários advocatícios, que passa a 15% do valor
dado à causa, observada a gratuidade processual.
Nega-se provimento ao recurso.
ARANTES THEODORO
Relator